Tribunal: STF
Processo: AR 881
Classe: AR
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-28
Data de publicação: 1973-11-28

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. RESGATE DE AÇÕES E AUMENTO DE CAPITAL.
I. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM SUAVISADO O
RIGOR DO ART. 166, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, MESMO
QUE NÃO TENHA SIDO REQUERIDA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO EXIGIDO POR ESSE
DISPOSITIVO.
II. O RESGATE DE AÇÕES PODE SER AUTORIZADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DA
SOCIEDADE ANONIMA, AINDA QUE SILENTES SOBRE O ASSUNTO, OS ESTATUTOS
(DEC.LEI 2.627/40, ART. 16).
III. A RESCISÓRIA NÃO E VIA IDONEA PARA EXAME DA JUSTIÇA OU INJUSTIÇA
DA DECISÃO RESCINDENDA.